Tribunal: STF
Processo: ARE 1287798
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento a recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “Agravo de instrumento em face de cumprimento de sentença – Alegação da Fazenda de inexigibilidade do título judicial devido a declaração de constitucionalidade pelo STF de norma afastada no título – Inexistência de ação rescisória nos Juizados Especiais – Art. 535, § 5º, do CPC que apenas afasta norma declarada inconstitucional pelo STF, o que não é a hipótese dos autos – § 7º do mesmo artigo que exige que a decisão sobre a constitucionalidade seja prolatada antes do trânsito em julgado da decisão exequenda, o que também não ocorreu – Agravo improvido” (pág. 2 do documento eletrônico 3).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 6).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se violação dos arts. 5°, XXXV, LIV e LV; 93, IX; e 100, § 2°, da mesma Carta.
    Preliminarmente, o Estado de São Paulo requer 
    “[...] a ANULAÇÃO do aresto que julgou os declaratórios, por negativa de prestação jurisdicional, determinando-se, via de consequência, o retorno dos autos ao E. Colégio Recursal, para que analise a questão à luz do do decidido na ADI n. 4173/DF, a qual se reveste de natureza vinculante, a teor do art. 927, I, do CPC” (págs. 6-7 do documento eletrônico 9).
    Quanto ao mérito, sustenta a inexigibilidade do título executivo, tendo em conta o julgamento da ADI 4.173/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, no qual foi declarada a constitucionalidade das disposições normativas que estabelecem como retribuição aos serviços prestados, no caso do Serviço Auxiliar Voluntário da Polícia Militar do Estado de São Paulo, a percepção de auxílio de natureza indenizatória sem a configuração de obrigações trabalhistas e previdenciárias.
    É o relatório necessário. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Verifico que o Tribunal a quo assim dirimiu a controvérsia em exame:
    “De fato, o processo paradigma trazido pela Fazenda apenas declarou a constitucionalidade de norma federal. E ainda que se entenda que o § 5º possa ser aplicável a títulos que afastam aplicação de norma declarada constitucional pelo STF, tal interpretação extensiva deve se limitar a norma objeto de controle direto de inconstitucionalidade. Ou seja, houve apenas manifestação do STF quanto a Lei Federal 11.029/00, quando o IRDR aplicado no titulo judicial dizia respeito apenas a Lei Estadual 11.064/02, que não teve qualquer manifestação pelo Supremo.
    Por fim, o § 7º do Art. 535 do CPC exige que a decisão de inconstitucionalidade tenha ocorrido antes do trânsito em julgado do título judicial. No presente caso, o trânsito em julgado ocorreu em 17/12/2018, enquanto a ADI 4173 foi julgada em 19/12/2018, de modo que também este requisito não se encontra preenchido” (págs. 3-4 do documento eletrônico 3).
    Efetivamente, o Tribunal de origem assentou que o trânsito em julgado do título executivo judicial se deu em data anterior ao julgamento da ADI 4.173/DF. O recorrente, todavia, não impugnou esse fundamento do acórdão, o que atrai a incidência da Súmula 283 do STF. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões: RE 1.274.480/SP, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.281.801/SP, Rel. Min. Marco Aurélio; e RE 1.284.611/SP, Rel. Min. Rosa Weber.
    Ademais, esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:
    “Ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.
    Ressalte-se, por fim, que os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator